Tribunal: TJDFT
Processo: 0002776-21.2011.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
Vistos etc. Manifeste-se o Distrito Federal a respeito do Agravo Interno interposto pelo Sindireta, querendo, no prazo legal. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.